Tribunal: TJMT
Processo: 1013252-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013252-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARK STANLEY BARBOSA IRIAS - CPF: 067.762.919-26 (ADVOGADO), LEANDRO MARCK DE CHAGA E SOUZA - CPF: 011.424.772-23 (PACIENTE), JUÍZO DA CUSTÓDIA (IMPETRADO), MARK STANLEY BARBOSA IRIAS - CPF: 067.762.919-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO –
APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA

QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, destacando a
apreensão de considerável quantidade de droga
demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido
in limine litis
impetrado pelo Dr.
Mark Stanley Barbosa Irias
em benefício de
Leandro Marck de Chaga e Souza
,

apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 4.7.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/2006), e, teve a prisão convertida para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.

O impetrante assevera que a decisão carece de motivação válida porquanto o Juízo
a quo
invocou como argumentos termos genéricos e abstratos, não demonstrando concretamente nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, afirma que o magistrado singular não se atentou aos demais atributos pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, as medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem (Id. 134189161).

Juntou documentos (Id. 134189164, pp. 1-8).

O pedido de liminar foi indeferido (
Id. 134260670).

As informações foram juntadas (Id. 135183664).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“Sumário:
Habeas corpus
. Prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.
Razões de impetração.
Argumenta o impetrante a carência de fundamentação idônea apta ao embasamento do decreto segregatício, bem como a ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Aduz ainda que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão.
IMPROCEDÊNCIA
. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Paciente preso em flagrante com quantidade considerável de entorpecente, sendo 37 (trinta e sete) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 48,860 kg, armazenada em compartimento oculto no painel do veículo automotor, sendo este, um dos
modus operandi
, de quem atua no comércio ilícito de drogas. Consta ainda nos autos que o paciente estaria associado com outros agentes no comércio ilegal de entorpecentes, sendo atribuída a ele a apreensão de mais de 900 (novecentos) comprimidos de ecstasy, o que demonstra sua recalcitrância delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Primeiramente, verifico que ocorreu um pequeno equívoco quanto a afirmativa constante no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça de que
“o paciente estaria associado com outros agentes no comércio ilegal de entorpecentes, sendo atribuída a ele a apreensão de mais de 900 (novecentos) comprimidos de ecstasy, o que demonstra sua recalcitrância delitiva”
, pois referida asseveração não faz parte deste caderno processual, mas sim de uma jurisprudência mencionada no corpo da decisão proferida pela magistrada singular.

Contudo, é evidente que a ordem deve ser
denegada.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, pois, conforme

dessume-se do feito, os policiais rodoviários federais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão do beneficiário apreenderam elevada quantidade de droga
(mais de 43 quilos de cocaína)
.

Diante disso, o increpado foi preso em flagrante e, ao homologar a prisão, a autoridade apontada como coatora converteu-a em preventiva com fulcro na
garantia da ordem pública
, pois atenta à quantidade de drogas, entendeu plausível a gravidade concreta do delito, ante o perigo e dano que a disseminação desta considerável quantidade de droga oferece ao meio social.

Reproduzo parte do
decisum
:

“(...)

Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial provisório de substância entorpecente juntado aos autos, indicando que as substâncias entorpecentes apreendidas com o autuado correspondem à
pasta base de cocaína
, bem como pelos depoimentos colhidos por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, que não afastam o envolvimento do Indiciado no delito em questão. Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante. No caso telado, conforme depoimento do Policial Rodoviário Federal JOSÉ ANTONIO COUTINHO DE MORAES FILHO, verifica-se que “(...)
os policiais rodoviários federais estavam realizando abordagens de costume; QUE realizaram então a abordagem de um Jeep Cpmpass Sport F de cor preta e placas BBD8A82 que era conduzido por Leandro Marck de Chaga e Souza; QUE ao se aproximarem do veículo na porta do motorista foi sentido cheiro característico de pasta base de cocaína; QUE diante da Suspeita foi realizada busca meticulosa no interior do veículo ao que identificaram compartimento oculto no painel do mesmo; QUE neste compartimento foram encontrados 37 (trinta) e se tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína
(...)”. Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se trata, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia do autuado. Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Na hipótese dos autos,
tem-se na conduta do indiciado motivo bastante para a decretação da segregação cautelar, notadamente porque encontrados sob sua posse trinta e sete (37) tabletes de substância análoga à cocaína pesando, aproximadamente 43,860 kg
.
Insta dizer que, a considerável quantidade de droga apreendida impõe a decretação da prisão preventiva para fins de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito relevada pelo ‘modus operandi’ empregado pelo indicado

(...)

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública,
CONVERTO
a prisão em flagrante do Indiciado LEANDRO MARCK DE CHAGA E SOUZA
EM PRISÃO PREVENTIVA”
(Id. 134189164).

Desta feita, tendo em vista que a decisão combatida explicitou a necessidade da constrição da liberdade do paciente, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades da conduta que lhe foi atribuída, a qual revela extrema gravidade, não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, impende salientar que a quantidade expressiva e a potencialidade lesiva da substância entorpecente apreendida
(mais de 43 quilos de cocaína)
e demais fatores supracitados, somados, evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente, assim como a sua elevada periculosidade, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para proteger o meio social.

De fato, há que levar em consideração a quantidade de entorpecente apreendido, tema este que já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, E
nunciado n. 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPORTANTE
QUANTIDADE DE DROGAS ILÍCITAS E VÁRIOS OBJETOS E SUBSTÂNCIAS USADAS COMUMENTE NO TRÁFICO – PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT –

3) DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PREVENTIVA E PRISÃO-PENA EM REGIME MENOS GRAVE – INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 4) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCOMPATIBILIDADE IMPERTINÊNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – WRIT DENEGADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - O Habeas Corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, discussões acerca da negativa de autoria devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; 2 -
De acordo com o Enunciado n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP
3 - Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado; 4 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas, insuficientes para garantia da ordem pública e, ainda, por falta de amparo legal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP, eis, que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública.”
(TJMT,
HC
n. 1015193-31.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23.1.2019) – destaquei.

Assim, se não bastasse o decreto segregatício estar devidamente fundamentando, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Nesse sentido também é a orientação sedimentada nesta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Outrossim também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022